Tribunal: TJDFT
Processo: 0747574-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. CONCURSO DE CRIMES. CRIME IMPEDITIVO. ORDEM DE CUMPRIMENTO DAS PENAS. REQUISITOS OBJETIVOS. INOBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O indulto, como causa de extinção da punibilidade, é prerrogativa do Presidente da República, que estabelece os requisitos para sua concessão por meio de decreto, cabendo ao Poder Judiciário apenas verificar o cumprimento dos critérios objetivos e subjetivos previstos.
2. O Decreto no 11.846/2023 prevê, em seu art. 2o, XIV, a concessão do indulto a condenados em regime aberto ou livramento condicional, desde que atendidas as condições fixadas, e, no art. 9o, parágrafo único, estabelece que, havendo concurso com crime impeditivo, não se declara o indulto do crime não impeditivo enquanto não cumpridos dois terços da pena do crime impeditivo.
3. A execução penal é una e deve observar cumulativamente as condições do decreto, não sendo possível fracionar ou flexibilizar requisitos objetivos.
4. A jurisprudência consolidada do STF e deste Tribunal interpreta o art. 76 do Código Penal no sentido de que, quando todas as penas são da mesma espécie, a ordem de cumprimento segue a cronologia do trânsito em julgado, e não a gravidade do delito. Precedentes.
5. Ausente o cumprimento de dois terços da pena do crime impeditivo, inviável a concessão do indulto ou comutação.
6. Recurso conhecido e não provido.